Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003131-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CASSIANO DA SILVA - CPF: 000.732.821-46 (PACIENTE), 5ª Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANA VIEIRA DA SILVA PRATES - CPF: 010.226.121-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO

P
ENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTS. 147 E 215-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
paciente
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e importunação sexual (art. 215-A,
caput
, do CP), com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva durante audiência de custódia realizada em 07/02/2025.
A
impetrante
sustenta
a
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de gravidade concreta, risco à vítima e violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e homogeneidade.

Questões em discussão:

(I) Existência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva;

(II) Alegação de ausência de risco concreto à ordem pública;

(III) Suposta violação aos princípios da presunção de inocência,
homogeneidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando a reiteração delitiva e o
modus operandi
do paciente, que teria ameaçado a vítima e praticado atos de conotação sexual em transporte coletivo, na presença da filha adolescente da ofendida.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se evidenciados em boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, declarações da vítima e testemunhos policiais, incluindo a apreensão de arma branca.

A jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT admite que a existência de inquéritos e ações penais em curso é fator concreto a justificar a prisão preventiva (Enunciado nº 6).

A ausência de residência fixa e de vínculo empregatício estável dificulta a aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da custódia.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi afastada com base na periculosidade demonstrada.

A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, pois visa assegurar a regularidade da persecução penal, e a análise do regime inicial de cumprimento de pena depende de sentença condenatória.

Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese firmada:

“A existência de elementos concretos que demonstrem reiteração delitiva e periculosidade do agente, aliados à ausência de paradeiro fixo e à insuficiência de medidas cautelares diversas, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
CPP.”

Dispositivos legais citados:

Código Penal,
arts
. 147 e 215-A; Código de Processo Penal,
arts
. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

TJMT, Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas;

STJ,
AgRg
no HC 814.079/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
01/06/2023;

STJ,
AgRg
no RHC 171.448/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Marcelo Cassiano da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de Ameaça e Importunação Sexual, tipificados nos artigos 147,
caput
,
e 215-A,
caput
, ambos do Código Penal, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de
requisitos do artigo 312 do CPP; b) inexistência de gravidade concreta na conduta; c) fragilidade das razões invocadas para decretação da prisão; d) ausência de risco à vítima por se tratar de encontro fortuito; e) reincidência baseada em condenação extinta há mais de 10 anos; e f) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e homogeneidade.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 09 de fevereiro de 2025 (id. 266925789).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 26845629
9
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 268783777).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Cuida-se de
writ
constitucional manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marcelo Cassiano da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
, que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº
1002402-54.2025.8.11.0042
, converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva, imputando-lhe, em tese, a prática dos delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal (ameaça) e 215-A do mesmo diploma legal (importunação sexual).

Da análise dos autos, depreende-se que a prisão preventiva foi decretada com lastro no art. 312 do Código de Processo Penal, fundamentando-se na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, conforme se vê do excerto da decisão:

(...) No presente caso, justificável é a prisão preventiva do
flagranteado
com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública.

Além disso, ao analisar detidamente, devemos observar
que o acusado é reincidente na prática de crimes envolvendo violência ou ameaça. Isso é evidenciado pelas ocorrências registradas perante a autoridade policial (ID. 183266227), que se referem a crimes de natureza similar. Embora essas ocorrências não caracterizem antecedentes criminais, chamam a atenção pelo envolvimento com violência e ameaça, confirmando a reincidência do réu
.

Ademais, verifica-se do depoimento da vítima que
o
flagranteado
praticou o delito na presença de várias pessoas, inclusive da filha da vítima, demonstrando assim que não se tratou de mera discussão sobre espaço, posição de poltrona, mas sim de um delito sério e grave, atinente à liberdade sexual e à integridade física e psicológica da vítima, que estava acompanhada de sua filha adolescente
.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
além da concorrência de ao menos
um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

A ordem pública, como já consignado, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, o que, no presente feito, ocorre pela recalcitrância do flagrado.

Nessa linha, inexoravelmente,
a situação demonstrada também leva a crer que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso, uma vez que, quando o
flagranteado
foi colocado em regime aberto, não cumpriu
a pena.

E também

para aplicação da lei penal
, pois
o
flagranteado
não tem qualquer paradeiro fixo, afirma ter endereço, mas não sabe informar, informa ter um trabalho fixo, mas é um trabalho itinerante, sem mostrar qualquer vínculo com empresa ou com um prestador de serviço determinado, algum local de prestação de serviço determinado.

Demonstrando assim que a colocação do
flagranteado
em liberdade afetará não somente a ordem pública, ante a progressão delituosa e reiteração delituosa, quanto à aplicação da lei penal, conforme o histórico já apresentado pelo acusado.

Além do mais, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
(quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro,
também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar, porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Dessa forma,
havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante e a converto em prisão preventiva em desfavor de MARCELO CASSIANO DA SILVA. (Id. 266917251).

Constata-se, da aludida decisão, que odecreto da prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema
.

No caso em análise, a prisão em flagrante foi devidamente lavrada no dia 07/02/2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça e importunação sexual, praticados contra mulher em transporte coletivo, conforme detalhado no auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

No
Boletim de Ocorrência

consta
que o suspeito manteve conduta lasciva durante todo o trajeto da viagem, tendo sido necessário acionar a polícia para efetuar sua prisão, ocasião em que foi localizada em sua posse
uma faca tipo peixeira
.

O relato da vítima

Luciana Vieira da Silva Prates
, colhido na fase inquisitorial, revela que os fatos ocorreram no interior de um transporte coletivo, diante de diversas testemunhas, inclusive
,
a filha adolescente da ofendida. Conforme declarado, o paciente realizou gestos obscenos, tocou indevidamente a perna da vítima e proferiu ameaças, afirmando,
inclusive,
pertencer
à
facção criminosa
(id.
266917250
, pg. 17).

O agente policial
Walmirson
dos Santos Almeida

prestou declarações
,
atestando o encontro de
arma branca
com o paciente, bem como, informou os relatos prestados pela vítima sobre a
conduta ameaçadora e sexualmente abusiva
do indiciado. Vejamos:

“...
foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência na rodoviária de Cuiabá, onde segundo informações, havia um homem ameaçando, coagindo e aliciando uma passageira; que a guarnição composta ainda pela testemunha (PM Felipe
d
a Silva Rocha) deslocaram para o local e lá chegando,
em conversa com a vítima (Luciana), esta relatou que pegou ônibus na cidade de Planalto
d
a Serra, com destino à

Cuiabá/MT, na companhia de sua filha, quando o suspeito (Marcelo) apanhou o ônibus na cidade de Campo Verde/MT, o qual estava bastante exaltado, onde começou a passar a mão no braço da vítima, fazendo gestos de órgão sexual feminino, falando várias coisas importunas para ela durante toda a viagem até Cuiabá, o qual também começou
a bater na poltrona dela e ainda, fez várias ameaças
,
dizendo ainda ser de facção criminosa
; que diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito e
na busca pessoal, foi encontrado em sua posse, 01 (uma) arma branca
, o qual foi detido, algemado e conduzido até o plantão da Del Pol da mulher para as providências legais (
Fase Policial – Testemunha

Walmirson
dos Santos Almeida
- id. 266917250, pg. 12)
.

Portanto,
a
materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante, corroborados pelas declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram a posse de arma branca (faca tipo peixeira) e reiteraram os relatos da vítima sobre as ameaças e o constrangimento sexual sofrido.

E
m que pese a Defesa
sustente que os registros anteriores são antigos ou sequer ensejaram ações penais, a conduta narrada nos autos revela reiteração criminosa de natureza grave, com emprego de ameaça e arma branca contra mulher em local público, o que legitima a medida excepcional.

A alegação de ausência de risco de reiteração, pelo fato de o encontro ter sido fortuito, não merece prosperar. O contexto demonstra potencial risco à coletividade e especialmente à segurança de mulheres em transporte público, bem jurídico sensível e tutelado pela legislação penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a manutenção da prisão preventiva quando verificada periculosidade do agente, mesmo diante da ausência de condenações recentes, desde que os elementos concretos do caso a justifiquem, como ocorre na espécie.

Quanto à suposta ausência de paradeiro fixo e vínculo profissional estável, a decisão atacada consignou, com base em elementos colhidos nos
autos, que o paciente não logrou comprovar residência certa, tampouco vínculo empregatício definido, o que dificulta a sua localização e compromete eventual aplicação da lei penal.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente ou adequada para conter a periculosidade evidenciada na conduta do paciente.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade,

porquanto a prisão preventiva ostenta natureza cautelar e visa preservar a regularidade da persecução penal, não se confundindo com a pena definitiva. Sobre a alegada desproporcionalidade, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que a aferição do regime a ser fixado em eventual condenação somente poderá ser feita ao término da instrução, não se prestando, neste momento, a infirmar a custódia cautelar.

Nesse panorama, a decisão combatida encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, nos termos do Enunciado nº 6 das Câmaras C
r
iminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência.”

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (
AgRg
no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. [
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023].

Assim sendo, ausente qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do
Habeas Corpus
, impõe-se a denegação da ordem.

Diante do exposto
,

em consonância com o parecer ministerial,
DENEG
O
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada

em desfavor de
Marcelo Cassiano da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025